Tribunal: TJPA
Processo: 0814136-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814136-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO BRANDAO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº

0814136-65.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Igor Lyniker Meneses Cavalcante Gomes (OAB/RR nº 1.480)

IMPETRADO: Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado

PACIENTE: ANTÔNIO BRANDÃO DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I -
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANTÔNIO BRANDÃO DE SOUZA, contra decisão do juízo de origem que decretou sua prisão preventiva, apontando como fundamentos a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante a evasão do distrito da culpa.

2.

O impetrante sustenta que o decreto de prisão carece de fundamentação idônea, sendo genérico e calcado na gravidade abstrata do delito. Pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste:
(i) em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; e
(ii) em analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

4.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem fundamentou adequadamente a decretação da prisão preventiva do paciente. A decisão destacou elementos concretos que demonstram a necessidade da medida, com base na garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da evasão do distrito da culpa.

5.

Foi apontado, com base nos elementos constantes nos autos, que:
(i) há indícios de que o paciente vem praticando delitos de mesma natureza, em concurso de pessoas, configurando risco concreto de reiteração criminosa;
(ii) o paciente teria se evadido do distrito da culpa, o que justifica a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal; e
(iii) as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o histórico do acusado.

6.

Nesse contexto, o decreto prisional atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP, com exposição clara dos motivos que justificam a segregação cautelar, baseando-se em elementos concretos extraídos dos autos, e não em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES

7.

Não merece provimento o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

8.

A decisão do juízo coator, ao fundamentar a necessidade da custódia, deixou claro que as medidas cautelares seriam insuficientes para atender aos fins da prisão, considerando o risco de reiteração delitiva e a evasão do paciente.

9.

A gravidade concreta do delito, somada ao histórico de práticas criminosas semelhantes e à tentativa de evasão, demonstra a periculosidade do paciente e a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV –
DISPOSITIVO

10. Ordem de habeas corpus denegada. Prisão preventiva devidamente fundamentada com base em elementos concretos que demonstram a presença do
periculum libertatis
. Medidas cautelares diversas insuficientes para atender aos fins da segregação cautelar.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado pelo advogado
Igor Lyniker Meneses Cavalcante Gomes (OAB/RR nº 1.480)
em favor de
ANTÔNIO BRANDÃO DE SOUZA
, indicando com autoridade coatora o Juízo da
Vara Distrital de Monte Dourado
.

Em síntese, a impetrante informa que o paciente
ANTÔNIO BRANDÃO DE SOUZA
se encontra com mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento, expedido pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, no âmbito do Inquérito Policial nº 0800147-46.2024.8.14.9100.

Aduz que a prisão preventiva foi decretada sob os fundamentos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, baseando-se em mensagens de WhatsApp e imagens de câmeras de segurança, apontadas como indícios de autoria em supostos crimes de furto qualificado praticados em diferentes localidades.

A defesa alega que a decisão é ilegal e desproporcional, em razão da
ausência de requisitos legais para custódia,
pois
os elementos apresentados pela autoridade policial são frágeis e não passaram por perícia técnica que comprove sua validade e autenticidade, não se mostrando suficientes para indicar a necessidade da custódia.

Suscita ainda a possibilidade de substituição da prisão por
medidas cautelares não privativas de liberdade
previstas no art. 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados locais e recolhimento domiciliar noturno, as quais seriam suficientes para garantir a regularidade do processo sem necessidade de encarceramento.

Pleiteia a concessão de liminar para liberação do paciente, com expedição do necessário alvará de soltura, ou subsidiariamente que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves
manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não merece provimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao decretar a prisão preventiva de
ANTÔNIO BRANDÃO DE SOUZA
, fundamentou a necessidade da custódia, em decisão proferida em 09/05/2024, nos seguintes termos:

“A prisão preventiva é medida cautelar e somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.

Requisitos que, em cognição sumária, entendo presentes.

A prova da existência do crime é robusta, considerando as diligencias investigativas realizadas pela Autoridade Policial, sobretudo pelas mensagens enviadas pelo criminoso pelo aplicativo whatsapp utilizando o celular furtado.

De igual forma, patente os indícios suficientes de autoria, diante do histórico criminal do Acusado, bem como por suas fotos nas redes sociais.

Além disso, consta no caderno informativo suspeitas que o Acusado vem praticando delitos de mesma natureza neste Distrito, em concurso de pessoas, fato que evidencia ser o Acusado um risco a ordem pública.

Por fim, o Acusado, aparentemente, se evadiu do distrito da culpa, sendo a prisão cautelar necessária para assegurar a aplicação de lei penal.

Ademais, ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficientes para a garantia da ordem pública.

Quanto ao requisito do art. 313, I do CPP, vislumbro estar presente porque as infrações penais que lhe foram imputadas, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, são punidas com pena máxima de reclusão superior a 04 (quatro) anos.

Por fim, ressalto que a necessidade da medida é contemporânea. Assim presente o requisito do § 2º, do art. 312, do CPP.

Diante do exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva e pelo parecer favorável do Ministério Público,
DECRETO
a prisão preventiva de
ANTÔNIO BRANDÃO DE SOUZA
, CPF 701.373.972-32, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.”

Da leitura da referida decisão, tem-se que o juízo apontado como coator fundamentou adequadamente a necessidade da medida extrema na
garantia da ordem pública
em razão do risco de reiteração da conduta, argumentando haver “
suspeitas que o Acusado vem praticando delitos de mesma natureza neste Distrito, em concurso de pessoas
”, bem como para
garantia da aplicação da lei penal
, uma vez que “
o Acusado, aparentemente, se evadiu do distrito da culpa
”

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que se encontra fundamentada da garantia da ordem pública ante o risco de reiteração na conduta e para

garantir a aplicação da lei penal em razão da fuga do acusado do distrito da culpa, idoneamente fundamentados a partir de elementos concretos extraídos dos autos.

Destarte, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Outrossim, não merece provimento o pedido de concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, 30/01/2025